Tribunal: STF
Processo: RE 1372977
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Juizados do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 3, p. 7)



    “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUE EM DEFESA DO SEU CONSTITUINTE AGRIDE A HONRA DE PROMOTORA DE JUSTIÇA. OFENSAS QUE REFOGEM DE SUA IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO NO LINGUAJAR OFENSIVO À REFERIDA PROMOTORA DE JUSTIÇA. OFENSA NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INC. X, DA CARTA POLÍTICA NACIONAL, CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB E NO ARTIGO 78 DO CPC. DANOS MORAIS BEM CARACTERIZADOS E VALOR FIXADO NA SENTENÇA JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NA SUCUMBÊNCIA, FACE O INSUCESSO DO SEU RECURSO, EX VI DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INC. I, DO C. P. CIVIL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. e 133, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão a quo relativizou prerrogativa de advogado lhe impingindo punição por expressos utilizadas em contexto de defesa de seu cliente. Nesse sentido, assevera que “não configuram excesso punível as alegações vertidas no contexto da defesa dos interesses do constituinte em juízo, em havendo boa-fé, evidencia-se a ausência de dolo, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais.” (eDOC 4, p. 6) 



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    No exame do ARE 945.271, de minha relatoria, DJe 16.6.2016 (Tema 880), a Corte decidiu que não há repercussão geral nos casos em que se discute indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente